Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741806-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA SILVA NASCIMENTO MACHADO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA SILVA NASCIMENTO MACHADO contra a decisão de ID 208524235 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que há diferença na cobrança de mensalidades entre veteranos e calouros do mesmo curso; que a agravada impingiu somente aos calouros reajuste da anuidade correspondente a 28,89%, ou R$ 1.945,50, entre aumentos aparentes e camuflados em desconto por pontualidade, sem qualquer justificativa legal e sem respeitar a isonomia; que também paga um valor superior aos alunos da própria turma, em virtude de decisão proferida em ação diversa, que concedeu o devido ajuste de valores; que basta simples cálculo aritmético entre as mensalidades dos calouros e dos veteranos para restaurar a isonomia. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior a R$ 9.539,500, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante se insurge contra a cobrança de mensalidade, ante a diferença entre os alunos novatos e veteranos. Contudo, neste momento processual, não há elementos suficientes para confirmar a alegada abusividade. É imprescindível facultar o exercício do contraditório para esclarecer as razões da alegada diferença nos valores cobrados. Há diversos fatores que podem influenciar o cálculo de mensalidades escolares, a exemplo da quantidade de créditos ofertados em cada semestre, da existência de bolsas parciais de estudos e de convênios com instituições, entre outros. Desse modo, é com adequada instrução probatória que se verificará eventual abusividade na prática da fornecedora, observada a relação de consumo entre as partes. Colaciona-se precedente desta Corte, que analisou questão similar, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da controvérsia dos elementos dos autos e da jurisprudência em casos análogos, resta claro que a prova não está apta para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. 3. Faz-se necessária a devida dilação probatória, não sendo possível verificar, nesta fase, a probabilidade do direito afirmado. 4. Quanto ao perigo da demora, embora o agravante mencione dificuldades financeiras, não demonstrou a incapacidade de arcar com as mensalidades. O objeto da demanda é pecúnia que pode ser ressarcida, com correção monetária e eventuais juros, de modo a não existir ameaça de perecimento do direito. Cabia ao recorrente demonstrar o alegado de forma inequívoca. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1785855, 07423424720228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023). Por fim, o fato de ter sido proferida decisão judicial que concedeu o reajuste de valores em processo diverso, por si só, não tem aptidão para determinar a antecipação da tutela pretendida, diante da limitação de efeitos inter partes do pronunciamento judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora